Tribunal: TJDFT
Processo: 0012177-88.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e entrega a adolescente. Provas. Menoridade. Prova. Desclassificação. Culpabilidade.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições – têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma.

2 - As provas - testemunhal e pericial - não deixando dúvidas de que o acusado portava arma de fogo, sem autorização legal, autorizam a condenação.
3 – Para se reconhecer a menoridade, necessária prova por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente.
4 – A falta de referência expressa, em boletim de ocorrência, a documento de identificação civil da suposta adolescente, levam à desclassificação do crime de entrega de arma de fogo – de uso permitido - a criança ou adolescente (art. 16, V) para o do art. 14 da L. 10.826/03 – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5 – A conduta de ameaçar pessoa para que ela oculte arma de fogo e impute a propriedade da arma à pessoa diversa justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6 - Apelação provida em parte.